Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO ADEQUADA.
I. É adequada a suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que, a despeito do exaurimento das diligências judiciais por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis, não são encontrados bens penhoráveis.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.